Tribunal: STF
Processo: Rcl 54828
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centrais de Abastecimento do Pará S/A – CEASA/PA ajuizou reclamação em de face de decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Belém/PA, proferida nos autos de n. 0000571-44.2021.5.08.0015, na qual alega desrespeitado à autoridade dos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 387 e 556; das Reclamações 44.626, 41.079, 47.931, 48.510, 48.999, 49.076, 49.074, 49.622 e 48.527 e do RE 1.258.205.



    Segundo a reclamante, faz-se necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará, em regime não concorrencial, sem finalidade lucrativa, e dependente de dotações orçamentárias do Estado.



    Requer a concessão de tutela de urgência/evidência, para cassar a decisão reclamada. Ao final, pede a confirmação da medida, para que seja proferida outra decisão com observância dos paradigmas invocados. 



    É o Relatório.



    2. Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 556. Os acórdãos dos citados paradigmas foram assim ementados (grifo nosso):



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    (ADPF 556, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06/03/2020)



    Conforme se depreende dos supracitados precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    No caso em análise, o ato reclamado inadmitiu a submissão da reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório, sob o fundamento de que se trata de pessoa jurídica de direito privado, criada sob a forma de sociedade de economia mista, não fazendo jus aos privilégios concedidos à Fazenda Pública. 



    Presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido ora formulado, tendo em vista que a reclamante é sociedade de economia mista que exerce serviço público abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará, sem competição, estando o ato reclamado em dissonância com as orientações fixadas por esta Corte sobre a matéria.



    Entendo, ainda, configurado o periculum in mora, uma vez que a penhora de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades da reclamante.



    No mesmo sentido, foram decisões proferidas nas Reclamações 45.548-MC, Ministro Roberto Barroso, Dje 06/08/2021; 48.527-MC, Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/07/2021, ajuizadas pela mesma sociedade de economia mista, em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos.



    Destaco, ainda, especificamente quanto à reclamante, que, embora não conhecida, ao final, a ADPF 555/PA, o ministro Celso de Mello nela havia deferido a cautelar, para suspender quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pela Justiça do Trabalho em face da CEASA/PA, por reconhecer que, “não obstante a natureza jurídica de sociedade de economia mista, desempenha atividade de fomento, especialmente no que concerne ao setor de produção, comercialização e abastecimento do mercado de hortigranjeiros no Estado do Pará, qualificando-se, em razão de sua específica condição institucional, como entidade delegatária de serviços públicos essenciais, prestados com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado”. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator